Tribunal: STF
Processo: HC 189604
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Paulo Roberto Coelho Lopes Filho e outros, em favor de Juarez Fernandez Pereira de Oliveira, contra decisão proferida pelo Ministro Reynado Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 598.220/MG.
    Consta dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática de diversos delitos de furtos qualificados e organização criminosa. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a suspensão do decreto preventivo.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS - FURTOS QUALIFICADOS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE - DESNECESSIDADE - NÃO SE APLICAM À PRISÃO PREVENTIVA AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 282, §3º CPP - URGÊNCIA DETECTADA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL - INOCORRÊNCIA - PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PR-TJMG/2020 - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. - Destinado às medidas cautelares mais brandas, o teor do art. 282, §3º do CPP não se aplica à prisão preventiva, especialmente quando verificada certa urgência para sua imposição. - Se verificados elementos indiciários de autoria e materialidade suficientes a adimplir os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, não há que se falar em revogação da custódia por ofensa ao art. 312 do CPP. - As condições pessoais do investigado multirreincidente específico na prática de furto e estelionato, bem como a gravidade concreta dos pretensos fatos, notadamente a prática de crimes patrimoniais, por mais de uma vez, na maioria delas contra idosos, valendo-se da confiança dessas pessoas, atesta a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. - Não se verifica extemporaneidade no decreto de prisão preventiva se este sucede investigações complexas, quando só em tal momento há a devida individualização das condutas imputadas aos investigados. - Configura supressão de instância a manifestação deste e. Tribunal de Justiça sobre matéria não apreciada pelo juízo de origem”. (eDOC 3)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que os acusados sofrem constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque a prisão do acusado está lastreada na gravidade concreta do delito e, principalmente, ante a possibilidade de reiteração delitiva, pois há notícia nos autos de que o réu é multi reincidente nos crimes de furto e estelionato, além de encontrar-se foragido do distrito da culpa.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:
    “Trata-se de paciente com mandado de prisão em aberto desde 13/02/2020, em razão da suposta prática de crimes de furtos qualificados, cuja apuração se encontra ainda em fase inquisitorial.
    (...)
    No que refere as circunstâncias fáticas, registro que o paciente estaria agindo em conjunto com dois envolvidos para, supostamente, aplicar crimes em agências bancárias, os quais consistiram no oferecimento de falsa ajuda às vítimas, normalmente idosos, visando trocar o cartão bancário dessas, conseguir suas senhas e, em seguida, fazer saques ou transferências bancárias de suas contas. Registra-se, ao menos 10 condutas semelhantes no inquérito policial, em tese, perpetradas pelo investigado.
    Pois bem.
    No tocante à alegada inobservância do art. 282, §3º, do CPP, que determina a intimação da parte contrária do pedido de aplicação de medida cautelar, entendo que tal formalidade não se aplica à prisão preventiva. Isso porque, os requisitos da custódia, mais rígidos do que os das cautelares previstas no art. 319 do CPP, quando aferidos, demandam sua aplicação imediata.
    Além disso, verifico que há urgência na sua imposição, uma vez que os fatos hipotéticos são graves e reiterados, sem contar que o investigado se encontra em local incerto e não sabido.
    Noutro giro, ao contrário do que alega os impetrantes, entendo que no caso em apreço os elementos indiciários exigidos pela legislação processual em relação à autoria se encontram consubstanciados no teor do Relatório Circunstanciado de Investigação levado à cabo pela Polícia Civil. Nesse documento consta a narrativa detalhada dos investigadores, que, através dos seus tirocínios, conseguiram relacionar diversas imagens obtidas do sistema de segurança das agências bancárias à fisionomia e o modus operandi já utilizado pelos investigados em outras ocorrências.
    A propósito, nos termos do art. 312, caput, do CPP, para a admissibilidade da prisão preventiva, é bastante a existência de indícios de ser o paciente autor do delito e de provas de ocorrência de fato criminoso. Por outro lado, a via estreita do writ impede dilação fática probatória tendente ao juízo de certeza quanto a autoria delitiva, o qual somente é necessário no momento da prolação de sentença eventualmente condenatória.
    (…)
    Vê-se, do teor da decisão transcrita acima, que existe uma periculosidade concreta na conduta imputada ao investigado, delineada pela pretensa prática de diversos crimes patrimoniais, em concurso de agentes, contra pessoas, normalmente, idosas, abusando, em tese, da confiança depositada nele por elas. Tais elementos, portanto, evidenciam a gravidade dos supostos atos e a necessidade da prisão preventiva para proteger a ordem pública.
    Ressalto, a propósito, que o modus operandi do suposto delito, conforme restou demonstrado, evidenciam a gravidade concreta da conduta e, portanto, justificam a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
    ‘“No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada na sentença condenatória (pena de 26 anos de reclusão) e está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva), tendo em vista o modus operandi do delito (estupro de vulnerável praticado contra membro da família, de forma reiterada, valendo-se o paciente da proximidade existente, de reuniões festivas e de situações de doença para agir), revelador da periculosidade social do agente. Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal. (...)(HC 547.908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)’
    Soma-se a isso o fato de que o paciente é multirreincidente específico em crime de furto e possuiu ao menos 05 condenações por estelionato, como se pode ler da CAC à p. 179/191, o que demonstra certa periculosidade social do paciente e indica a imprescindibilidade da prisão preventiva para o acautelamento da ordem pública”. (eDOC 3, p. 6-7)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, o nego seguimento ao habeas copus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente